Tribunal: TJBA
Processo: 8000202-02.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000202-02.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARILENE MATILDE ALVES SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, CONSOANTE A SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No presente recurso pleiteia o apelante tão somente a condenação do Estado no pagamento de honorários em prol da Defensoria Pública, posto que a sentença de piso deixou de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários, consoante a súmula 421 do STJ.

2. Por oportuno, a referida Súmula assim dispõe:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
. (destaque acrescido).

3. Quanto ao tema, h
á
vedação legal da Defensoria Pública Estadual de perceber honorários advocatícios em face da Administração Pública Direta e Indireta, quando o litígio em questão for contra pessoa jurídica de direito público da Administração direta ou indireta, em razão de expressa previsão na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar nº. 26/2006, art. 6º, inciso II), o que compreende o caso em exame.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000202-02.2020.805.0137, em que figura como
A
pelante
MARILENE MATILDE ALVES SANTOS
e Apelado o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO
, na esteira do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2020.

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Presidente/Relatora

Procurador(a) de Justiça